Tribunal: TJDFT
Processo: 0035543-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0035543-17.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL E DETRAN/DF AGRAVADO: LUIZ ALBERTO COSTA CABRAL DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DETRAN/DF contra decisão desta Presidência (ID 16295115), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista nos § § 4o e 5o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (ID 16785654). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16295115, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e OUTRO (ID 12579699). Não houve o manejo de recurso direcionado ao STJ (certidão ID 12579702). O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12579691): Destarte, inaplicáveis à hipótese as normas insculpidas no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 e seus decretos regulamentares. Na espécie, considerando a inaplicabilidade da Lei Distrital no 239/92, as únicas penalidades a serem cominadas em desfavor do apelado devem ser aquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece, em seu art. 231, VIII, pena de multa e medida administrativa de retenção do veículo àquele que efetuar transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim. Outrossim, a medida de retenção, diversamente da apreensão, é adotada a fim de sanar a irregularidade no local da infração, sendo o veículo liberado tão logo seja regularizada a situação. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, tendo em vista o provimento do agravo interno, descabida a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § § 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014